Tribunal: STF
Processo: ARE 1140548
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-08-24
Data de publicação: 2018-08-24

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Prêmio-produtividade e horas in itinere. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Cláusulas do contrato coletivo de trabalho. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de legislação infraconstitucional ou de ofensa reflexa à Constituição.



    2. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise das cláusulas que regem o contrato coletivo de trabalho. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF. 



    3. Agravo regimental não provido. 



    4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa.